Tribunal: TJES
Processo: 0033660-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033660-89.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO AUGUSTO COSTA ALVES
APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033660-89.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO AUGUSTO COSTA ALVES

APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA, EDUARDO HEES ALVES, LETICIA HEES ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. E-MAILS DESTINADOS A FAMILIARES SEM O PROPÓSITO DE ATRIBUIÇÃO FALSA DE CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO AUGUSTO COSTA ALVES contra sentença que declarou extinta a punibilidade de BEATRIZ ALVES FRAGA, EDUARDO HEES ALVES e LETÍCIA HEES ALVES em relação ao crime de injúria (art. 140, c/c art. 141, III, do CP), em razão da prescrição, e os absolveu do crime de calúnia (art. 138 do CP).

O querelante alega que os querelados deveriam ser condenados pelo crime de calúnia, sustentando que enviaram e-mails a terceiros com conteúdo difamatório e calunioso, imputando-lhe falsamente o crime de abandono material, conforme o art. 244 do Código Penal e o art. 97 do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é avaliar se o conteúdo dos e-mails enviados pelos querelados configura o crime de calúnia, considerando a presença dos elementos constitutivos do tipo penal, em especial o
animus caluniandi
(intenção de caluniar).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para caracterização do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação falsa de fato criminoso a outrem, com a intenção deliberada de afetar a honra objetiva do ofendido (animus caluniandi). Consoante a doutrina de Julio Fabrinni Mirabete, a calúnia pressupõe a atribuição de um crime falso, visando prejudicar a reputação do indivíduo.

No presente caso, as mensagens enviadas pelos querelados a familiares descrevem a situação de saúde e os cuidados necessários para a Sra. Maria Helena, mãe do querelante, com o objetivo de compartilhar preocupações sobre o bem-estar dela. Não há imputação falsa de crime que demonstre a intenção de caluniar o querelante.

A prova oral colhida nos autos, incluindo depoimentos de profissionais de saúde que assistiam à Sra. Maria Helena, confirma que a situação de saúde da paciente era delicada, justificando a preocupação dos querelados. Não se verifica, portanto, animus caluniandi, mas sim um propósito de informar familiares sobre a condição da mãe e os cuidados de saúde a ela dispensados.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou essa interpretação, destacando que os e-mails não trazem ofensas, mas apenas a descrição da situação vivenciada pela Sra. Maria Helena, sem a intenção de atingir a honra do querelante.

Ausente a intenção de caluniar e não configurada a falsa imputação de crime, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de calúnia é necessária a falsa imputação de fato criminoso, com a intenção deliberada de prejudicar a honra do ofendido (animus caluniandi).

A comunicação de preocupações sobre o estado de saúde de um familiar, sem atribuição falsa de crime, não configura calúnia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 138, 140, c/c art. 141, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033660-89.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO AUGUSTO COSTA ALVES

APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA, EDUARDO HEES ALVES, LETICIA HEES ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal recurso de apelação interposto por
PAULO AUGUSTO COSTA ALVES
contra a sentença de primeira instância que declarou extinta a punibilidade de
BEATRIZ ALVES FRAGA, EDUARDO HEES ALVES E LETÍCIA HEES ALVES
, em razão da prescrição do crime de injúria, conforme o artigo 140, combinado com o artigo 141, inciso III, do Código Penal, e que também absolveu os querelados do crime de calúnia previsto no artigo 138 do mesmo diploma legal.

Inconformado com a decisão, Paulo Augusto Costa Alves busca a sua reforma, sustentando que os querelados deveriam ser condenados pelo crime de calúnia, já que, segundo ele, agiram com o intuito de caluniar, afetando sua honra.

Em resposta, os querelados Beatriz Alves Fraga, Eduardo Hees Alves e Letícia Hees Alves apresentam suas contrarrazões, nas quais pedem a manutenção integral da sentença nos termos proferidos anteriormente.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Sandoval opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a queixa-crime, em apertada síntese, que os querelados elaboraram uma mensagem caluniosa e injuriante e após a enviaram, no dia 12 de agosto de 2015, para diversas pessoas, via e-mail. Destaca a peça que há injúria na medida em que existe afirmação acerca da incapacidade mental do querelante, sem que o mesmo possua qualquer restrição legal a sua capacidade civil, sendo fruto da discriminação a idade do mesmo. A calúnia está situada na imputação falsa ao querelante de prática do crime de abandono material previsto no art. 244 do Código penal e do crime previsto no artigo 97 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Os autos narram que a Srª. Maria Helena foi diagnosticada com Parkinson e Alzheimer, sendo estas doenças do sistema nervosos e degenerativa e que requer cuidados multidisciplinares e que, segundo os apelados, não estariam sendo providos pelo autor da queixa-crime, oportunidade em que fizeram um e-mail a familiares relatando o caso e demonstrando preocupação com a saúde da mãe.

Em juízo, as testemunhas ali ouvidas informaram que, de fato, a Srª Maria Helena se encontrava em estado de fragilidade e precariedade, necessitando de cuidados.

Vejamos os relatos,
in verbis
:

“
(...) que a depoente é fonoaudióloga e foi contratada para cuidar da paciente Maria Helena em setembro ou outubro de 2016; que na época, a depoente pode perceber que a higiene bucal da paciente Maria Helena era bastante precária; que a paciente também tinha problema com deglutição, o que inclusive colocava em risco; que a depoente foi contratada pela querelada Beatriz; que atualmente a paciente apresenta melhora na condição de deglutição, não apresentando mais risco, por exemplo, de bronco aspirar; que embora a paciente seria na situação de acamada, sua condição de saúde geral hoje é melhor do que quando a depoente a conheceu; que a depoente não conheceu o querelante; que pelo que ouviu dizer, era o querelante o curador da paciente Maria Helena; que a conclusão que tirou de que a paciente ficou melhor tem por base constatação visual e profissional da depoente. [...] (Testemunha Paula Amorim Ramos, fl. 330)”

“
(...) que a depoente é fisioterapeuta e foi contratada pela querelada Beatriz para atender a paciente Maria Helena; que foi contratada no ano de 2016; que a depoente foi até a residência em que estava paciente a fim de avaliá-la inicialmente para traçar um programa de fisioterapia; que ao chegar no local, a depoente foi informada que a paciente estava dormindo e que seu serviço não seria necessário; que a depoente foi informada de que não era necessário seu serviço pela pessoa do querelante e por outras duas pessoas que estavam na residência, sendo uma delas a pessoa de Rodrigo Hass Alves, aqui presente; que após o falecimento do querelante, a depoente foi novamente contratada pela querelada Beatriz para iniciar o tratamento; que naquela época, a paciente Maria Helena não apresentava reação aos estímulos e ficava em estado de torpor; que atualmente, a paciente apresenta um quadro geral melhor de saúde, embora seja portadora de duas doenças degenerativas; que até meses antes desta audiência, a paciente conseguia andar pela casa e também respondia a alguns estímulos; que mostrada o documento de fl. 76, para a depoente ainda era devida a realização de fisioterapia na paciente; que a depoente acredita que sem a fisioterapia, a paciente Maria Helena não estaria com a condição de saúde que está hoje; que quando a depoente atendeu inicialmente a paciente Maria Helena, a mesma apresentava um quadro de rigidez fixa nas mãos, sendo que após a realização das fisioterapias, a paciente Mana Helena não adquiriu novas deformidades. (...) (Testemunha Monique Lnschi Pissinate Lugon, fl. 331)”.

“
(
...
)
que é médica da sra. Maria Helena desde 2011; que não conhecia o querelante, e também não conhecia o filho dela, de nome Rodrigo Hass Alves; que inclusive tais pessoas nunca a procuraram; que a senhora Maria Helena era levada ao consultório da depoente por duas filhas normalmente; que após o falecimento do querelante, a depoente pode afirmar que a saúde da Sra. Maria Helena ficou bastante debilitada; que a depoente chegou a ir até a residência onde ela estava, em consulta domiciliar, e pode perceber que houve piora da demência da paciente, a mesma também piorou a distonia do pescoço e também desenvolveu Parkinson; que cerca de 6 meses depois, a depoente voltou a residência da paciente e pode perceber que sua situação de saúde melhorou, e que inclusive a paciente passou a interagir com as pessoas; que a depoente não pode dizer o que acontecia na residência da paciente, isto é, se a mesma tornava ou não a medicação adequada e se realizava ou não os cuidados gerais de saúde; que pode dizer que o Dr. Fernando Cavalcanti é um bom profissional; que a conduta da depoente é de recomendar fisioterapia mesmo ao doente em estado de terminal; que em relação aos medicamentos as fls. 191, apenas o medicamento Ebix tem evidência cientifica de que funciona para uso em pacientes com demência; que atualmente, a Sra. Maria Helena apresenta quadro grave de demência, em fase avançadíssima, mas suas condições físicas e de saúde da paciente são boas, estando ela apenas sob os efeitos inerentes a própria demência; que a depoente pode afirmar que a paciente é muito bem cuidada; [...] (Testemunha Vera Lucia Ferreira, fl. 332).

Após compulsar detidamente todo o caderno processual digitalizado, constato que inexistem razões para a modificação da sentença absolutória.

Conforme leciona o professor Julio Fabrinni Mirabete,
“calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem”,
sendo que
“o objeto jurídico é a incolumidade moral, a integridade do ser humano, no caso, a honra objetiva do sujeito passivo”
. (in Manual de Direito Penal, parte especial, 24ª ed, ed. Atlas).

No caso focado, em detida análise dos autos constato que os e-mails enviados em nenhum momento possuem o condão de caluniar o querelante.

Ao contrário, tem-se dos autos que em momento anterior os querelados tentaram conciliar a questão referente à Srª Maria Helena, sem êxito.

Assim, ausente o
animus calumniandi,
até porque o núcleo do tipo do artigo 138, do Código Penal possui por premissa a atribuição de falsa acusação da prática de um crime, o que como visto não ocorreu
in casu.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“evidencia-se que os querelados tinham o único objetivo de informar seus familiares sobre o que estava acontecendo, sem a intenção de caluniar o querelante, destacando-se que as informações relatas no e-mail não tem ofensas e sim o relato da situação em que Maria Helena vivenciava”.

Neste sentido:

Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi. (RHC n. 77.768/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017.).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTTO
, para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.